Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701564-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ARMANDO LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com pedido de repetição de indébito movida contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se pleiteia o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de cardiopatia grave, tendo o magistrado de origem indeferido o pedido de tutela de urgência formulado para a suspensão imediata dos descontos tributários. Sustenta o agravante, em síntese, que ajuizou a demanda originária com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, por ser portador de cardiopatia grave, fazendo jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos, bem como à imediata cessação dos descontos efetuados em folha de pagamento, diante da natureza alimentar da verba e da necessidade de custear tratamento médico contínuo. Narra que instruiu a inicial com documentação médica apta a demonstrar a gravidade, cronicidade e irreversibilidade de seu quadro clínico, incluindo laudo emitido por instituição hospitalar de reconhecida excelência, o Hospital SírioLibanês, no qual se descrevem diagnósticos como infarto agudo do miocárdio, doença isquêmica crônica, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e embolia pulmonar, além do uso contínuo de medicação e acompanhamento médico permanente. Aduz que, não obstante o reconhecimento, pela decisão agravada, da existência de histórico clínico relevante e da apresentação de documentação médica idônea, o pedido liminar foi indeferido sob o argumento de que a caracterização da cardiopatia grave demandaria dilação probatória e conclusão inequívoca da medicina especializada, entendendo o Juízo a quo não estarem preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Afirma que, mesmo após a juntada de novo laudo médico particular em sede de pedido de reconsideração, o indeferimento foi mantido, sob o fundamento de se tratar de prova unilateral e de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da dispensa de laudo médico oficial seria aplicável apenas por ocasião do julgamento de mérito. Defende o agravante que a decisão recorrida incorre em erro de direito ao exigir, para fins de concessão de tutela provisória, grau de certeza probatória próprio do julgamento final, em afronta ao art. 300 do Código de Processo Civil, o qual exige apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas no 598 e 627, afasta a exigência de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do imposto de renda por moléstia grave, desde que existam nos autos outros meios de prova idôneos, entendimento que, a seu ver, deve ser aplicado também na fase de cognição sumária. Assevera estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção dos descontos de imposto de renda compromete mensalmente sua renda de natureza alimentar, prejudicando a própria subsistência e a continuidade do tratamento médico necessário, ao passo que a medida pretendida é plenamente reversível, não acarretando risco de dano ao erário. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que sejam suspensos imediatamente os descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 260381381). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pedido antecipatório do mérito recursal, também é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse descortino, mostra-se inviável a concessão do pedido liminar de isenção tributária vindicado pelo agravante, a fim de que sejam suspensos os descontos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, sem prévia garantia de contraditório ao Distrito Federal, por se tratar de medida satisfativa, controversa, e vindicada sem efetiva demonstração de periculum in mora. Quanto à probabilidade do direito, ainda que sejam juridicamente relevantes as alegações sustentadas pelo agravante, com amparo no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e nos relatórios médicos particulares juntados aos autos, é necessário ponderar que não há informações sobre as razões pelas quais o benefício postulado não foi concedido ao recorrente no âmbito administrativo, não ou mesmo se o mesmo chegou a ser avaliado por junta médica oficial. Desse modo, a aferição do direito reivindicado pelo recorrente demanda melhor apuração, notadamente quanto aos fundamentos que levaram ao indeferimento administrativo da isenção tributária, de modo que se mostra recomendável aguardar o exercício do contraditório por parte do Distrito Federal. Também não se verifica risco efetivo de dano ou ao resultado útil do processo, pois os laudos médicos e exames colacionados aos autos datam entre 2012 e 2020 (ID 260439619 e 260388632), sendo certo que também não é atual o laudo emitido pelo Hospital SírioLibanês, juntado pelo agravante na origem ao formular pedido de reconsideração, pois datado de 21 de maio de 2025 (ID 262575153), de modo que a demora na postulação administrativa ou judicial da isenção do imposto de renda revela ausência de urgência. Ademais, a pretensão antecipatória em apreço possui natureza meramente pecuniária, não existindo demonstração de que a continuidade do regular pagamento do imposto de renda durante o trâmite do processo causaria prejuízos imediatos à subsistência ou dignidade do agravante. Com efeito, apesar de ter juntado laudos particulares atestando a existência de problemas cardíacos, não foram comprovadas nos autos quaisquer despesas efetivas com o respectivo tratamento médico, podendo-se aferir do contracheque de ID 260415566 que o agravante possui renda expressiva, plenamente capaz de fazer frente às suas despesas pessoais ou ao tratamento de saúde, enquanto aguarda o julgamento da causa. Nesses termos, inexiste perigo concreto de demora em se aguardar a apreciação exauriente da pretensão deduzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Coadunando com esses argumentos confia-se ilustrativo precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo da demora (art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598). 3. A autora/agravante juntou dois laudos médicos destinados a comprovar que é portadora de cegueira monocular. Todavia, apenas o primeiro informa tal diagnóstico. O segundo laudo se limita a informar: “Paciente apresenta alta miopia + estrabismo + nistagmo. Indicado uso de lentes corretoras”. 4. O requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300, caput, do CPC, exige um exame criterioso dos elementos de prova apresentados. Na hipótese, a existência de um único laudo médico emitido por médico particular da autora/agravante não possui a robustez necessária para respaldar a concessão da tutela de urgência requerida. 5. Além disso, a autora/agravante não demonstrou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora tenha afirmado que a verba pretendida visa assegurar o custeio de seus expressivos tratamentos de saúde, a agravante não apresentou qualquer elemento que demonstrasse de modo concreto a imprescindibilidade dos valores para sua subsistência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706814, 0712595-18.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) Desse modo, constata-se que os elementos necessários à aferição do direito reivindicado pelo recorrente não são seguros a permitir o pronto reconhecimento da viabilidade da postulação, notadamente por ser a medida pretendida satisfativa e potencialmente irreversível, assim como não se constata demonstração efetiva de periculum in mora, sendo necessária a garantia do prévio contraditório ao Distrito Federal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator